Tribunal: STJ
Processo: 0101516-38.2009.8.12.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2124986 - MS (2022/0129805-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: M K
AGRAVANTE
: A C K
ADVOGADO
: NILTON CESAR CORBALAN GUSMAN - MS006746
AGRAVANTE
: M F K
AGRAVANTE
: N K
ADVOGADOS
: WILSON VIEIRA LOUBET - MS004899
CELSO JOSÉ ROSSATO JÚNIOR - MS008599
MARCUS VINÍCIUS MACHADO ROZA - MS011303
AGRAVADO
: G G B V
ADVOGADOS
: CRISTIANO CARLOS KOZAN - SP183335
MARCO VANIN GASPARETTI - SP207221
THIAGO LUIS CARBALLO ELIAS - SP234865
MANUELA CAPP RIBEIRO - SP330794
NAYARA RIBEIRO SILVA - DF046074
BEATRIZ PACHECO VILLAR - SP444390
NATÁLIA ZAVATTA FONSECA - SP443674
MARIANA SEMENZATO ANTUNES - SP406932
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
recurso.
II. Questão em discussão
2. Fraude contra credores.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA49882986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: e5990067-b82a-4fd7-85ef-369a4b386cbf

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
19/08/2025
25/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA49882986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: e5990067-b82a-4fd7-85ef-369a4b386cbf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2124986 - MS (2022/0129805-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: M K
AGRAVANTE
: A C K
ADVOGADO
: NILTON CESAR CORBALAN GUSMAN - MS006746
AGRAVANTE
: M F K
AGRAVANTE
: N K
ADVOGADOS
: WILSON VIEIRA LOUBET - MS004899
CELSO JOSÉ ROSSATO JÚNIOR - MS008599
MARCUS VINÍCIUS MACHADO ROZA - MS011303
AGRAVADO
: G G B V
ADVOGADOS
: CRISTIANO CARLOS KOZAN - SP183335
MARCO VANIN GASPARETTI - SP207221
THIAGO LUIS CARBALLO ELIAS - SP234865
MANUELA CAPP RIBEIRO - SP330794
NAYARA RIBEIRO SILVA - DF046074
BEATRIZ PACHECO VILLAR - SP444390
NATÁLIA ZAVATTA FONSECA - SP443674
MARIANA SEMENZATO ANTUNES - SP406932
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
recurso.
II. Questão em discussão
2. Fraude contra credores.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA48329841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/06/2025 20:52:46
Código de Controle do Documento: e2ba3808-df36-495a-8838-010dfe9554a8

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por M. K. e A. C. K. (fls. 9.768-9.771)
interposto contra decisão desta relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios
autos, mantendo a inadmissibilidade do especial (fls. 9.750-9.753).
Em suas razões, a parte agravante insurge-se contra a aplicação da Súmula
n. 7/STJ, alegando que (fl. 9.769):
7. No caso dos autos, tudo o que é necessário para o conhecimento e
julgamento da violação alegada no recurso especial, no que se refere a fatos
e provas, constou de forma expressa no acórdão recorrido. Sim, porque é
perfeitamente possível verificar, a partir do acordão da apelação, que a
ocorrência do
foi indevidamente presumida (o que não é
consilium fraudis
possível) e que não foi considerado no julgamento que os alienantes não
foram reduzidos à insolvência com as doações questionadas (o que impede
a ocorrência legal de fraude).
8. E essas situações, por sua vez, são mais do que suficientes para
reconhecimento que a declaração de fraude, indevidamente aplicada pelo TJ
/MS, violou o artigo 158 do CC, pois, se bem analisado, é possível extrair do
próprio acórdão recorrido que não estão presentes na hipótese os requisitos
técnicos-jurídicos necessários para tanto.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Impugnação às fls. 9.784-9.804.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 9.750-9.753):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por M. K. e A. C. K. contra
decisão que inadmitiu o recurso especial por aplicação da Súmula n. 7 do
STJ (fls. 9.632-9.634).
O acórdão recorrido está assim ementado (fls. 9.510-9.511):
APELAÇÃO CÍVEL – AGRAVOS RETIDOS QUE SE REFEREM ÀS
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE CERCEAMENTO
DE DEFESA DESPROVIDOS – PREJUDICIAL – DISPENSA DA
OUTORGA UXÓRIA – VALIDADE DO AVAL PRESTADO SEM VÊNIA
CONJUGAL – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO – FRAUDE
CONTRA CREDOR – REQUISITOS PREENCHIDOS EM RELAÇÃO
Documento eletrônico VDA48329841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/06/2025 20:52:46
Código de Controle do Documento: e2ba3808-df36-495a-8838-010dfe9554a8

AOS ATOS DE DISPOSIÇÃO PRATICADOS APÓS 29 DE JANEIRO
DE 2008 – NECESSIDADE DE QUE TAIS BENS RESPONDAM PELA
DÍVIDA, CASO O PATRIMÔNIO EM NOME DO DEVEDOR SEJA
INSUFICIENTE PARA TANTO – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I – Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa por falta da juntada do
verso do título que contém o endosso, uma vez que os réus possuem
conhecimento da nota promissória e do seu endosso, já que o
documento original foi juntado nos autos do processo de execução,
cujas cópias foram nestes autos reproduzidas e sobre as quais os
apelantes tiveram oportunidade de se manifestar.
II – Não há falar em cerceamento de defesa como decorrência do
indeferimento de prova pericial, porquanto se mostrou despicienda sua
produção, já que o caderno probatório constante dos autos atinge seu
desiderato e afasta a alegada violação.
III – Conforme entendimento do STJ sobre a matéria, relações
envolvendo nota promissória (título nominado) devem ser regidas por
legislação especial que, no caso, é o Decreto n. 57.663/1966 - Lei
Uniforme de Genebra -, a qual não prevê como requisito para validade
do referido instituto a outorga uxória.
IV – Presentes os requisitos caracterizadores da fraude contra
credores, ainda que apenas em relação aos atos de disposição
praticados após 29 de janeiro de 2008, tais bens deverão responder
pela dívida, com a ressalva que estes somente serão chamados caso
o patrimônio existente em nome do devedor seja insuficiente para
saldar o débito.

Os embargos de declaração opostos pela agravada foram rejeitados e os de
N. K. e M. F. K. foram parcialmente acolhidos, conforme ementa que segue
(fls. 9.596-9.597):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
PAULIANA – ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR G.[...]. – OMISSÃO –
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS
CONHECIDOS PORÉM REJEITADOS.
1. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a
revisão de tema satisfatoriamente debatido e devidamente
fundamentado.
2. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento
deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita
dos embargos de declaração para modificá-lo, de modo a prevalecer
teses pessoais.
3. Embargos rejeitados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
PAULIANA – ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR N.[...] E OUTROS –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – INOVAÇÃO DE
MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDISTRIBUIÇÃO – EMBARGOS
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
NA
PARTE
CONHECIDA
PARCIALMENTE PROVIDO.
4. Em sento (
) tempestivos os aclaratórios, rejeita-se a preliminar de
sic
intempestividade.
5. As matérias que não foram trazidas à discussão nas razões de
apelo não devem ser conhecidas em sede de embargos de
declaração, sob pena de flagrante inovação, o que é inadmissível.
Documento eletrônico VDA48329841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/06/2025 20:52:46
Código de Controle do Documento: e2ba3808-df36-495a-8838-010dfe9554a8

6. Não se vislumbra o vício de omissão, quanto a matéria referente ao
aval foi devidamente enfrentada e mantida por este sodalício, diga-se
de passagem, por unanimidade.
7. A teor do que disciplina o art. 86 do CPC, considerando que cada
litigante foi, em parte, vencedor e vencido, o ônus da sucumbência
deverá ser proporcionalmente distribuído.
8. Embargos parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
parcialmente provido.

Nas razões do recurso especial (fls. 9.607-9.611), interposto com
fundamento no art. 105, III, "a", da CF, a parte recorrente apontou ofensa
ao art. 158 do CC/2002.
Alegou que não estariam presentes os requisitos para a procedência dos
pedidos da ação pauliana, em especial o conluio das partes para a fraude e
a insolvência dos alienantes. Aduziu que o TJMS presumiu a má-fé,
entendendo que a simples variação patrimonial dos doadores seria suficiente
para sua demonstração. Explicou que as doações foram feitas "no interesse
familiar, sem qualquer espécie de intenção fraudatória, até mesmo porque,
para a maior parte, ainda sequer existia dívida com a recorrida" (fl. 9.610).
Sustentou que, mesmo após as doações, não ficaram insolventes, mantendo
patrimônio considerável.
Contrarrazões às fls. 9.622-9.630.
No agravo (fls. 9.636-9.639), declara a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi apresentada contraminuta (fls. 9.647-9.661).
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Em relação à apontada ofensa ao art. 158 do CC/2002, vale transcrever os
fundamentos adotados no voto condutor do acórdão recorrido (fls. 9.531-
9.532):
Apesar de figurar como presidente da COOAGRI no momento da
celebração do negócio jurídico, não é possível afirmar que N.K.
possuía absoluta certeza acerca da futura quebra da empresa,
tampouco que através das doações realizadas anteriormente ao
momento em que prestou o aval pretendia lesar credores futuros. Não
se pode perder de vista que a má-fé não se presume, devendo ser
comprovada.
Porém, no que diz respeito aos bens doados aos seus filhos após 29
de janeiro de 2008, N.K. de fato adotou postura que demonstra a
intenção de se escusar ao pagamento decorrente do aval prestado,
motivo pelo qual as doações realizadas posteriormente a este marco
devem ser interpretadas como fraude contra credores.
Como apontado por Humberto Theodoro Júnior, "[...] o patrimônio do
devedor é a garantia geral dos seus credores e, por isso, a
disponibilidade só pode ser exercitada até onde não lese a segurança
, sendo certo que a atitude temerária verificada no que
dos credores"
diz respeito às doações feitas posteriormente à data de 29 de janeiro
de 2008 mostra-se totalmente prejudicial ao credor, devendo ser
coibida.
Passa-se, agora, ao segundo dos requisitos cuja presença é
necessária para a configuração de fraude contra credores, qual seja, a
insolvência do devedor em razão do ato de disponibilização dos bens.
Documento eletrônico VDA48329841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/06/2025 20:52:46
Código de Controle do Documento: e2ba3808-df36-495a-8838-010dfe9554a8

Como visto, a credora enfrenta dificuldades para o recebimento do
crédito, tendo em vista que o réu N. K. realizou a doação de vários de
seus bens aos seus filhos, motivo pelo qual alega que tais atos de
disposição o levaram à insolvência.
Afirma o apelante N.K., por sua vez, que não há falar em insolvência,
por ser proprietário de um imóvel rural, matriculado sob o n. 04 do SRI
de Novo Progresso/PA, com valor aproximado de R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais), além de maquinário agrícola e outros bens
móveis, que indica como suficientes para o pagamento do quantum
.
debeatur
Porém, ao analisar as matrículas dos referidos imóveis, juntadas aos
autos às f. 9138-9145, constata-se que tais bens possuem diversas
constrições (penhoras e hipotecas), razão pela qual não atinge o fim
colimado, provar a solvência do devedor.
Aliás, suas declarações de imposto de renda realizadas entre os anos
2005 a 2009 (f. 9000-9077) reforçam a ideia de que não conta com
aporte financeiro para arcar com o
que lhe é
quantum debeatur
cobrado pela parte autora, já que é possível verificar sensível declínio
patrimonial, o que significa dizer que o
está configurado
eventus damni
na hipótese.
Em verdade, esta situação fica mais evidente na declaração de
imposto de renda referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008,
tendo sido nela declarado que os bens e direitos em 31 de dezembro
de 2007 equivaliam a R$ 1.581.406,16 (um milhão, quinhentos e
oitenta e um mil, quatrocentos e seis reais e dezesseis centavos),
enquanto que na mesma data de 2008 já correspondiam a R$
520.575,43 (quinhentos e vinte mil, quinhentos e setenta e cinco reais
e quarenta e três centavos).
[...]
O último dos requisitos, qual seja, o
, também está
consilium fraudis
plenamente caracterizado, tendo em vista que a noticiada queda
patrimonial do devedor avalista se deu no ano 2008, mesmo ano no
qual o aval foi prestado, o que indica a intenção de lesar os futuros e
certos credores com as doações realizadas após 29 de janeiro de
2008.
Desta forma, apenas relação as doações dos imóveis das matrículas
n. 70.151 (f. 340-341), n. 70.152 (f. 334) e n. 76.509 (f. 353-354),
efetuadas em 11 de julho de 2008, está caracterizada a fraude contra
credores, devendo os atos de disposição realizados nos anos de 2006
e 2007 serem preservados intactos, inclusive em relação ao credor.

A questão foi decidida com base no exame do acervo fático-probatório dos
autos. Dessa forma, decidir de outro modo encontra óbice na Súmula n. 7
/STJ, uma vez que dependeria da revisão de elementos fáticos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% (vinte por cento)
o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor
da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo, bem como eventual concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Publique-se e intimem-se.

Conforme constou, a conclusão a que chegou o Tribunal de origem decorreu
do exame do acervo fático-probatório dos autos.
Documento eletrônico VDA48329841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/06/2025 20:52:46
Código de Controle do Documento: e2ba3808-df36-495a-8838-010dfe9554a8

Decidir de outro modo implicaria revisão de elementos fáticos, o que
encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48329841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/06/2025 20:52:46
Código de Controle do Documento: e2ba3808-df36-495a-8838-010dfe9554a8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.124.986 / MS
Número Registro: 2022/0129805-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
002080126482
002091015164
01015163820098120002
0101516382009812000250000
0101516382009812000250001
0101516382009812000250002
0101516382009812000250003
0101516382009812000250004
0101516382009812000250005
1015163820098120002
101516382009812000250000
101516382009812000250001
101516382009812000250002
101516382009812000250003 101516382009812000250004 101516382009812000250005 2080126482
2091015164
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M K
AGRAVANTE : A C K
ADVOGADO
: NILTON CESAR CORBALAN GUSMAN - MS006746
AGRAVANTE : M F K
AGRAVANTE : N K
ADVOGADOS : WILSON VIEIRA LOUBET - MS004899
CELSO JOSÉ ROSSATO JÚNIOR - MS008599
MARCUS VINÍCIUS MACHADO ROZA - MS011303
AGRAVADO
: G G B V
ADVOGADOS : CRISTIANO CARLOS KOZAN - SP183335
MARCO VANIN GASPARETTI - SP207221
THIAGO LUIS CARBALLO ELIAS - SP234865
MANUELA CAPP RIBEIRO - SP330794
NAYARA RIBEIRO SILVA - DF046074
Documento eletrônico VDA49868521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:57:37
Código de Controle do Documento: 92dc6fab-a4b1-4672-8b7c-aac54d4d6718

BEATRIZ PACHECO VILLAR - SP444390
NATÁLIA ZAVATTA FONSECA - SP443674
MARIANA SEMENZATO ANTUNES - SP406932
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M K
AGRAVANTE : A C K
ADVOGADO
: NILTON CESAR CORBALAN GUSMAN - MS006746
AGRAVANTE : M F K
AGRAVANTE : N K
ADVOGADOS : WILSON VIEIRA LOUBET - MS004899
CELSO JOSÉ ROSSATO JÚNIOR - MS008599
MARCUS VINÍCIUS MACHADO ROZA - MS011303
AGRAVADO
: G G B V
ADVOGADOS : CRISTIANO CARLOS KOZAN - SP183335
MARCO VANIN GASPARETTI - SP207221
THIAGO LUIS CARBALLO ELIAS - SP234865
MANUELA CAPP RIBEIRO - SP330794
NAYARA RIBEIRO SILVA - DF046074
BEATRIZ PACHECO VILLAR - SP444390
NATÁLIA ZAVATTA FONSECA - SP443674
MARIANA SEMENZATO ANTUNES - SP406932
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:57:37
Código de Controle do Documento: 92dc6fab-a4b1-4672-8b7c-aac54d4d6718